Tribunal: TJBA
Processo: 8065540-04.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8065540-04.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: OI S.A. Advogado(s): LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA AGRAVADO: MUNICIPIO DE GLORIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXA DE FISCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. TFF. NÃO HÁ COINCIDÊNCIA DA TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL COM AQUELA PREVISTA NA LEGISLAÇÃO FEDERAL, SENDO CERTO QUE A ÚLTIMA DECORRE DA FISCALIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM (OPERAÇÃO DA ANTENA PARA FORNECIMENTO DE SINAL TELEFÔNICO), ENQUANTO A PRIMEIRA, COMO DITO, DECORRE DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA MUNICIPAL RELATIVO À FISCALIZAÇÃO DO USO DO SOLO EM SEU TERRITÓRIO, INEXISTINDO, ASSIM, SOBREPOSIÇÃO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO. COBRANÇA QUE DECORRE DO EXERCÍCIO DE PODER DE POLÍCIA DOS MUNICÍPIOS. LEGITIMIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLRAÇÃO E O AGRAVO INTERNO. ANTE AO EXPOSTO, CONHEÇO E IMPROVEJO O AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TELA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8065540-04.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante OI S.A. e como agravado MUNICIPIO DE GLORIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO , nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)